Tribunal: CARF
Processo: 10240.721232/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721232/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.622 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCELO PONTE PERPETUO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUINTE
COM
ÚNICA
FONTE
DE
RENDIMENTOS
-
TRANSPORTE DE CARGAS - COMPROVAÇÃO DA RECEITA.
Pelas suas peculiaridades, os rendimentos de transporte de cargas gozam de
tributação mais favorecida, devendo, a princípio, ser comprovados por nota
fiscal de produtor. Entretanto, se o contribuinte somente declara rendimentos
provenientes da atividade rural e o Fisco não prova que a omissão de
rendimentos apurada tem origem em outra atividade, não procede a pretensão
de deslocar o rendimento apurado para a tributação normal.. Sendo que nestes
casos o valor a ser tributado deverá se limitar a vinte por cento da omissão
apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para reduzir a base de cálculo da exigência, relativo ao item 02 do Auto de Infração, ao
percentual de 40%. Vencidos os conselheiros Paulo Cesar Macedo Pessoa e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721232/2011-97
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721232/2011-97

Relatório
Trata-se de auto de infração, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, ano calendário 2008, decorrente das seguintes infrações: Omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o
seguinte, de acordo com o relatório recorrido:
a) alega que o lançamento é nulo por não ter o Auditor Fiscal autuante observado o
prazo regulamentar para prorrogação dos trabalhos de auditoria e por não constar no
processo a autorização para prorrogação do prazo de fiscalização. Aduz que a
fiscalização não enviou o AI por via postal, antes da intimação por edital e que o AI não
foi assinado pelo auditor responsável o que também torna o ato nulo por erro formal;
b) no mérito, alega que os valores levantados na ação fiscal foram oferecidos pelo
autuado e decorrem da sua atividade profissional, o que teria sido aceito pela
fiscalização a medida que considerou como rendimentos o percentual de 40% dos
valores recebidos de pessoas jurídicas. Todavia, não utilizou o mesmo critério para os
depósitos bancários visto que todos os seus rendimentos decorrem da sua atividade
profissional. Aduz que a maioria das despesas, registradas no Cartão de Crédito, foi
efetuada em postos de combustíveis e que os DOE são suficientes para comprovar sua
atividade. Aduz que reconhecimento pela auditoria de não ter outra fonte de renda
exceto da atividade de transporte a base de incidência do imposto decorrente dos
depósitos bancários deveria observar o percentual de 40%;
c) alega que a auditoria considerou como depósitos sem origem as transferências entre
contas do autuado conforme demonstra na tabela da folha 272;
d) alega, ainda, que parte dos valores lançados decorrem da venda de uma fazenda
recebida por herança de seu genitor, conforme contrato de compra e venda apresentado
à fiscalização;
e) aduz que a aplicação de juros com base na Taxa SELIC é abusiva e inconstitucional.
Por fim, solicita que seja acatada a preliminar de nulidade e que, se analisado o mérito
do lançamento, seja julgado improcedente visto que não possuem base legal.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário onde requer,
exclusivamente, que o recurso seja julgado procedente para que seja aplicada a base de cálculo
prevista no art.9o, inciso I, da Lei no 7713/1988, que é de 40%, em relação aos depósitos
bancários não identificados.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721232/2011-97

Do Mérito
Da Presunção baseada em Depósitos Bancários na Atividade Rural

O contribuinte requer que seja aplicada a base de cálculo prevista no art. 9o, inciso
I, da Lei no 7713/1988, que é de 40%, em relação aos depósitos bancários não identificados, por
exercer exclusivamente, a atividade de transporte de cargas, sendo que a auditoria não
comprovou a dedicação a outra atividade que pudesse tirá-lo do regime de tributação da sua
atividade.
Alega que, uma vez identificada a atividade do contribuinte, salvo nas hipóteses
em que se constate o exercício de outra atuação por parte deste, mister que se aplique o regime
tributário típico de sua atividade, ainda que estejamos no campo de depósitos bancários sem
origem identificada.
Cita precedente de julgamento do CARF, no caso de lançamento referente ao
imposto de renda da pessoa jurídica, a partir de presunção de omissão de receita com base nos
depósitos bancários em cada um dos trimestres do ano calendário de empresa dedicada ao
transporte de cargas rodoviárias. Acórdão 1402001.620– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de
13/03/2014, com a seguinte ementa:
LUCRO ARBITRADO. EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS.
PERCENTUAL APLICÁVEL.
O artigo 15, caput, e § 1o, II, a, da Lei no 9.249, estabelece a base de cálculo do
transporte de cargas em oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente. Não havendo controvérsia quanto ao fato de que a empresa
fiscalizada dedica-se ao segmento do transporte de cargas rodoviárias, em caso
de arbitramento aplica-se o percentual aqui referido, acrescido de vinte por
cento, constituindo-se a base de cálculo em 9,6%. (nove vírgula seis por cento).
Transcreve excerto do voto:
Nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei no 9.249, de 1995, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita, esta será adicionada àquela a
que corresponder o percentual mais elevado. Contudo, no caso concreto, além de
estar expressamente registrado nos documentos da empresa, inclusive DIPJ, de que ela
se dedicava ao "transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal,
interestadual e internacional.", não há nos autos nenhum elemento ou ao menos
destaque feito pela autoridade fiscal indicando a possibilidade de receita de outra
fonte que não a decorrente da atividade operacional de transporte de cargas da
empresa fiscalizada, . Em assim sendo, o arbitramento, no que diz respeito à
base de cálculo, deve observar o disposto no artigo 15 da Lei 9.249, de 1995
Cuja decisão final foi:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reduzir a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL para o percentual de 9,6% e reduzir a multa de ofício ao percentual
de 75%. (assinado digitalmente)
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721232/2011-97

No presente caso, o levantamento fiscal demonstra que o recorrente
inquestionavelmente exerce exclusivamente, a atividade de transporte de cargas, e que os
rendimentos declarados decorrem desta, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls 15-22:
Constatou-se, em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil que o contribuinte
não participou, no período fiscalizado, de qualquer quadro societário de pessoas
jurídicas, direcionando a caracterização dos seus rendimentos a serem enquadrados na
legislação de tributação da pessoa física, conforme documentação comprobatória
apresentada: valor mínimo de 40% para os valores originados de sua atividade
profissional de transporte de cargas, comprovados.
Da análise dos autos, principalmente do próprio Termo de Verificação Fiscal,
constata-se que as origens de recursos tributáveis do contribuinte são originárias exclusivamente
da atividade de transporte de cargas e que todos os negócios desenvolvidos pelo recorrente tem
relação direta com a atividade.
Neste caso, não há que se tributar a totalidade dos depósitos bancários não
comprovados como sendo omissão de rendimentos de uma outra atividade qualquer, quando o
contribuinte, como é o caso em questão, tem rendimentos tributáveis originados,
predominantemente, da atividade de transporte de cargas, já que estas receitas, pelas suas
peculiaridades, gozam de tributação mais favorecida.
O § 2o do artigo 42 da Lei n 9.430, de 1996, dispõe que:
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-
ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para reduzir
a base de cálculo da exigência, relativo ao item 02 do Auto de Infração, ao percentual de 40%
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital